Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-08.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000024-08.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EVANDRO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 086.313.806-36 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Processo:

1000024-08.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Paciente(s):
EVANDRO RIBEIRO DE SOUZA.

Impetrado:
Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA CRIMINAL COMUM.
WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Evandro Ribeiro de Souza, tendo como autoridade coatora o Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT. A impetração busca a anulação de decisão que determinou a apresentação de defesa prévia antes da audiência de instrução e julgamento, alegando afronta ao rito previsto na Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alteração da competência para a Justiça Criminal Comum acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
, tendo em vista a modificação da situação jurídica originária que fundamentou o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de decisão declinando a competência para a Justiça Criminal Comum torna prejudicado o pedido de
habeas corpus
, em razão da perda do objeto, uma vez que a alteração de competência implica modificação substancial na situação jurídica que deu origem ao
writ
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhece que a perda superveniente do objeto acarreta o prejuízo do pedido de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento: A superveniência de decisão que declina a competência para a Justiça Criminal Comum implica perda do objeto do
habeas corpus
, dada a modificação substancial da situação jurídica que ensejou a impetração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei no 9.099/1995, arts. 78 e 81; CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 640.294/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/08/2024, DJe 12/08/2024; TJMS, HC n. 4000202-25.2024.8.12.9000, Rel. Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, j. 29/07/2024, p. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso
em favor de
Evandro Ribeiro de Souza
, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

A impetrante sustenta que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o paciente, Sr.
Evandro Ribeiro de Souza,
pela suposta prática do delito de falsa identidade.

Alega que o Juízo de origem, nos autos sob no
1007978-82.2024.8.11.0003
, determinou a citação do acusado para apresentação de defesa escrita.

Informa que apresentou resposta e, em sede preliminar, arguiu a inobservância do rito previsto na Lei no 9.099/95.

Contudo, o magistrado afastou a arguição de nulidade, fundamentando que a apresentação de defesa prévia constitui mera faculdade e a antecipação desse ato visa à otimização dos atos judiciais, em consonância com os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Ao final, requereu a concessão de liminar para anular a decisão que alterou o procedimento especial do Juizado Especial Criminal, instituindo rito próprio, sem amparo legal, em afronta aos arts. 22, I, e 98, I, da Constituição Federal, bem como aos arts. 78 e seguintes da Lei no 9.099/95.

O pedido de liminar foi indeferido no ID 263786264.

A autoridade coatora prestou informações no ID
268709263
.

O Ministério Público, no ID 269379291, manifestou pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia, no presente caso, cinge-se à
citação do acusado para a apresentação de
resposta à acusação antes da audiência de instrução e julgamento, conforme previsto no artigo 81 da Lei no 9.099/95.

No entanto, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que,
nos autos de origem sob o no
1007978-82.2024.8.11.0003
,
em
27/03/2025
, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, foi proferida decisão declinando da competência para a Justiça Criminal Comum. Vejamos:

(...) Apregoadas as partes pelo porteiro de auditório foram constatadas as presenças, conforme relação acima. Declarou pelo MM Juiz aberta a audiência. Foi realizada a inquirição da testemunha Diego Ricardo Villaba e Vanilson Rocha de Souza. Pelo Ministério Público foi requerido: MM Juiz
o Ministério Público requer o aditamento para que passe a constar o delito tipificado no art. 323 CP (resistência) cuja pena máxima é de dois anos. Na oportunidade requer o declínio da competência para o juízo comum considerando se que a soma das penas máximas de ambos os delitos ultrapassam o limite de dois anos
, pede deferimento.
A defesa concorda quanto à alteração de competência
.
A

seguir o MM Juiz proferiu a seguinte decisão:
Considerando que foram descrito os fatos conexos com a denúncia, bem como a indícios de materialidade e autoria, Recebo o aditamento. Considerando que a soma das penas em abstrato ultrapassam dois anos, este juízo se torna incompetente. Após as baixas necessárias, remetam-se os autos a umas das Varas Criminais
, com os devidos elogios. Saem os presentes intimados para os devidos fins. (...)
(Grifei)

Diante disso, a consequência lógica é que o interesse processual presente no momento da impetração deste
writ
desapareceu no seu curso, ensejando a ausência de uma das condições da ação, correspondente à utilidade de se obter a prestação jurisdicional para aplicação do direito objetivo ao caso concreto, motivo pelo qual o reconhecimento da perda de objeto é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA SITUAÇÃO JURÍDICA EM EXAME. PREJUDICADO.

I -
A perda superveniente do objeto torna prejudicado o pedido de habeas corpus
.

II - No caso dos autos,
houve a perda do objeto, seja pela alteração da competência, que, por certo, implica modificação da competência para impugnação via habeas corpus
, seja pela superveniência de decisão de caráter definitivo, com pendência, apenas, embargos de declaração na origem, o que revela uma modificação substancial na situação jurídica em exame.

Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 640.294/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024.) (Grifei)

HABEAS CORPUS
– TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – INJURIA E DIFAMAÇÃO – ART. 139 E ART. 140 DO CÓDIGO PENAL –
REMESSA À JUSTIÇA COMUM – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO
.

(TJMS. Habeas Corpus Criminal n. 4000202-25.2024.8.12.9000, Ponta Porã, 1a Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, j: 29/07/2024, p:

31/07/2024) (Grifei)

Diante do exposto,
julgo prejudicado
o presente
habeas corpus
, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025